Tribunal: TJPA
Processo: 0800339-78.2022.8.14.0004
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800339-78.2022.8.14.0004

RECORRENTE: MATEUS SANTANA BARBOSA BALIEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 08003397820228140004

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MATEUS SANTANA BARBOSA BALIEIRO (ADVOGADO: FÁBIO MARIALVA DUTRA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TENTATIVA – LESÃO CORPORAL - CONCURSO FORMAL.

PRONÚNCIA MANTIDA – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA.
A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três

dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 08003397820228140004

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MATEUS SANTANA BARBOSA BALIEIRO (ADVOGADO: FÁBIO MARIALVA DUTRA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MATEUS SANTANA BARBOSA BALIEIRO, irresigado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Almeirim/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas nos arts. 121, § 2º, I e IV, c/c 14, II, e 129 c/c 70, todos do CP, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Juri.

Aduz o Recorrente que não restou comprovada a autoria do delito, eis que apoiada tão somente no depoimento isolado da vítima, que, segundo informações, pertenceria a uma facção criminosa rival. Requer a absolvição ou, subsidiariamente, a sua impronúncia, a teor do art. 414, do CPP.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, ID-11995377.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse afastar os indícios de que o ora Requerente se encontra envolvido na ação delituosa em comento. Ressalto que a pronúncia, segundo verifico da leitura da sentença, não foi baseada unicamente no depoimento da vítima, mas também dos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado.

A materialidade e a autoria delitivas se constatam diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, bem como diante dos documentos acostados aos autos, a saber:

O exame de lesão corporal realizado na vítima FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA, atestando lesão pérfuro contusa produzida por disparo de arma de fogo, demonstra a existência da materialidade do delito.

A autoria do delito, por sua vez, restou comprovada diante dos depoimentos colhidos em juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha PM
LUÃ RAFAEL SILVA DA SILVA afirmou que:
“(...) souberam da ocorrência de disparos no campo dos 600, bem como foram até o local, momento que “SAPATUDO” informou que “MATEUZINHO” tentou contra sua vida e atingiu com disparo de arma de fogo outra pessoa, porém, não informou os motivos do crime; que segundo informações “SAPATUDO” pertencia à facção criminosa “XONECO” e “MATEUZINHO” ao Comando Vermelho.”

A vítima JOSÉ AUGUSTO RABELO PAIVA afirmou que:
“(...) estava no ponto do mototáxi trabalhando quando apareceram 02 pessoas em uma motocicleta, tendo uma delas efetuado disparos de arma de fogo contra o depoente; que foi perseguido até a casa da “PRETINHA” onde continuaram os disparos, atingindo a perna de uma senhora; que reconhece o “MATEUZINHO” como autor dos disparos, esclarecendo que o motivo do crime seria em razão de acreditarem que o depoente lhes denunciava à polícia.
”

Diante de tais considerações, tenho que
a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. 1.
A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Desta forma, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, pelo que afasto o pleito do ora Recorrente quanto a sua reforma. Portanto
,
sendo a materialidade inconteste, e havendo indícios de autoria do crime, impõe-se a pronúncia a fim de submetê-lo ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 12/04/2023